Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO ALIMENTAR.
1. O direito a alimentos devidos aos filhos, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa automaticamente com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação profissional (alimentos educacionais) e tenha condições de inserir-se no mercado de trabalho.
2. A pensão alimentícia aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
3. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude.
4. As provas apresentadas pelo alimentando não demonstram que a sua condição de saúde o impossibilite para o trabalho (CPC, art. 373, II).
5. Recurso conhecido e não provido.